Tribunal: TJSP
Processo: 1016867-92.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – EMPREGADO APOSENTADO – MANUTENÇÃO – REAJUSTES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DOS PORCENTUAIS APLICADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016867-92.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é apelada ELIANE GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Compareceu para sustentação oral a Dra. Maria Teresa Ferreira da Silva
(OAB/SP 215055).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016867-92.2019.8.26.0161 -Voto no 5240
2
RECORRENTE: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
RECORRIDO: ELIANE GONÇALVES DA SILVA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: MARIA LUIZA DE ALMEIDA
TORRES VILHENA
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DE DIADEMA
RECURSO No 1016867-92.2019.8.26.0161
VOTO No 5240
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE EMPREGADO APOSENTADO
MANUTENÇÃO REAJUSTES INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
CORREÇÃO
DOS
PORCENTUAIS
APLICADOS

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Vistos.
1
Cuida-se de ação cominatória em que a autora
alega ter sido empregada do Banco Itaú S/A, por mais de 32 anos, tendo se
aposentado. Por ocasião do desligamento optou por permanecer vinculada
ao plano de saúde que lhe era ofertado na ativa. Esclareceu que para o
custeio do plano contribuía com R$ 68,40. Porém, foi surpreendida com o
expressivo aumento da mensalidade, após a aposentação.
A r. sentença julgou procedente a ação, considerando
que não houve esclarecimento a respeito da incidência de reajustes por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016867-92.2019.8.26.0161 -Voto no 5240
3
sinistralidade e determinando a restituição de valores pagos a mais.
Recorre a requerida alegando que a manutenção do
plano pressupõe a assunção da obrigação correspondente ao valor que era
custeado pelo empregador. Defende a aplicação de faixa etária para
diferenciação do valor dos serviços, conforme decidido pelo S.T.J. Alega
que o valor da mensalidade do plano de saúde por ocasião da aposentação
era de R$ 2048,39 e que a participação da requerente no pagamento da
mensalidade era da ordem de R$ 68,40, porque incidente o desconto em
porcentual sobre o salário, enquanto que o empregador pagava R$
1979,99. Apresentou tabela de valores do plano atual, esclarecendo que
não faz distinção entre ativos e inativos. Afirma ser válida a imposição de
reajustes por faixa etária, pedindo a improcedência da ação.
Nas contrarrazões a requerente pede a manutenção
da sentença.
É o relatório.
2
A discussão sobre segregação de inativos está
deslocada do objeto principal da ação, onde não se questiona a aplicação
de tabelas diversas para essas categorias.
Consoante se verifica da inicial a queixa da autora se
resume ao fato de que 1) os reajustes não corresponderiam aos aplicados
pela ANS; 2) não seria aplicável reajuste por mudança de faixa etária.
A requerida pretende aplicar na cobrança do plano a
mesma tabela que utiliza para os inativos, aduzindo que o valor devido pela
autora, por ocasião da aposentadoria, era de R$ 2048,39.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016867-92.2019.8.26.0161 -Voto no 5240
4
A autora, quando do desligamento da empresa em 18
de março de 2019, contava com 58 anos de idade.
O plano de saúde da autora é o Especial I e, de
acordo com a tabela juntada pela requerida na sua contestação, para a
data de desligamento o valor devido, com os respectivos reajustes, era de
R$ 1163,12 (fls. 78 e fls. 400).
A própria requerida demonstra contradição na defesa
apresentada, ao indicar valor diverso da tabela de prêmios que aduz
praticar em relação a todos os empregados.
Não houve resposta aos questionamentos feitos pela
autora relativos à apuração dos índices de reajustes aplicados ao contrato.
Esse fato foi destacado na r. sentença e também não
teve impugnação específica nas razões de apelação.
A questão relativa à possibilidade de cobrança de
valores diferenciados por faixa etária foi definida na sentença em favor da
requerida de modo que se mostrava desnecessária qualquer menção a ela
na apelação.
O cerne da sentença que era a correção dos reajustes
aplicados não foi enfrentado pelo recurso com a demonstração de que
observaram o contrato, as condições de sinistralidade ou questões de
ordem atuarial.
A r. sentença apreciou corretamente a lide, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
RITJSP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016867-92.2019.8.26.0161 -Voto no 5240
5
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os honorários fixados na
sentença ficam acrescidos em 5%.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR